Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736385-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apesar do recurso nominado inominado vir com a informação em destaque de "Com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal" (ID 61070062), não há fundamentação e nem pedido específico nesse sentido. Ademais, o objeto do presente recurso é a concessão do prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, o que, por si só, demonstra a inexistência de urgência da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito